Tribunal: TJSP
Processo: 2032658-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2032658-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
METALIS ALUMINUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032658-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15173
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2032658-48.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BARUERI
EMBARGANTE: METALIS ALUMINUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15173
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
Exceção
de
pré-executividade.
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
executada ao v. acórdão de fls. 56/62 que, à unanimidade, negou provimento
ao agravo de instrumento que interpôs.
Alega, em suma, que (i) visa o prequestionamento da
matéria para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias; (ii) o julgado
fundamentou-se em justificativas que não se coadunam; (iii) não foi
considerado o teor da certidão do oficial de justiça que, nem por indícios,
poderia conduzir à conclusão de irregular dissolução da empresa; (iv) sendo
presumida a dissolução, faz-se necessário analisar todos os elementos que
gravitam em torno desse fato; (v) os elementos dos autos contrariam a
vontade de extinguir a sociedade; (vi) omitiu-se no julgado o motivo pelo
qual a informação prestada por funcionário da empresa e certificada pelo
oficial de justiça deveria servir à presunção relativa de dissolução irregular da
empresa; (vii) não foi enfrentado seu argumento de que a empresa continua
existindo até hoje, apenas mudou de endereço, mantendo empregados,
movimentação financeira, etc; (viii) há evidente contradição entre a decisão e
suas premissa, interna e externa; (ix) a presunção de dissolução irregular está
desprovida de qualquer elemento indiciário constante dos autos; (x) há a
ausência de fundamentação, com violação ao artigo 489, §1o, IV e V, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032658-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15173
3
CPC, e artigos 93, IX, e 105, III, alíneas a e c da Constituição Federal.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição, obscuridade
ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos
embargos.
O aresto foi bastante claro ao delinear a motivação pela
qual a manutenção da r. decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-
executividade, era medida que se impunha.
Veja-se que, restou ali consignado de que foram
“constatadas a inexistência de bens suficientes da executada para a
satisfação do crédito tributário e o fato de a empresa não mais estar sediada
no endereço conhecido pelo Fisco, sem que dos registros junto a JUCESP
conste qualquer alteração ou novos endereços, correta a decisão agravada”.

Além
disso,
expressamente
fundamentada
a
possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa
devedora, inclusive com base legal e jurisprudencial, nos termos, inclusive,
da Súmula no 435/STJ, que “prevê que é presumível o encerramento irregular
de empresa quando esta deixa de funcionar no endereço fiscal, sem
comunicação aos órgãos oficiais.”.
E, conquanto, sustente a embargante que permanece em
funcionamento a empresa, e, apenas houve demora entre a mudança realizada
e os procedimentos administrativos pertinentes a este fato, não se mostrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032658-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15173
4
suficiente a embasar seu pleito, principalmente considerando-se que fora
formulado em sede de exceção de pré-executividade.
A respeito da admissão da exceção de pré-executividade,
inclusive, assim frisou o v. aresto embargado:
“[...]
Desde logo, insta frisar que a jurisprudência tem admitido a exceção de
pré-executividade quando há prova inequívoca do descabimento da
execução fiscal, sem necessidade de dilação probatória, em questões de
ordem pública e outras relativas a pressupostos específicos identificáveis
de plano (Ag. 1999.01.00.117000- 2002.01.00.040774-8/MG, TRF 1a
Região, 3a Turma, rel. Juiz Cândido Ribeiro, 25.04.03, RT 817/385).
Entretanto, só será acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios
apontados no título serem perceptíveis de imediato, não deixando dúvidas.
Neste sentido, é a Súmula no 393 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”.
Caso isso não se verifique prima facie, e demandando a produção
probatória, o deslinde da controvérsia deverá ser objeto de embargos à
execução, meio processual mais adequado.
[...]”
Desta feita, e tendo em vista que, como constou do
julgado, “a certidão do oficial de justiça data de 26/03/18, enquanto o
Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social pertinente à
transferência da sede da sociedade teve sua expedição mais de um ano
depois, ou seja, em 08/08/19, com registro junto a JUCESP certificado em
21/08/19”, a demonstração de suas alegações dependeria de “produção
probatória, inadmissível, como já dito, em sede de exceção de pré-
executividade”.
De todo modo, vale ressaltar que a rejeição da exceção
não impede a oposição de embargos à execução, caso assim entenda a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032658-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15173
5
embargante.
Como se vê, a questão aqui posta foi devidamente
analisada e o fato de o entendimento firmado no v. acórdão não verter no
mesmo sentido apontado pela parte não caracteriza omissão, contradição ou
obscuridade.

As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.

Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A embargante deverá
postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso adequado à
espécie.
Necessário aqui frisar também que a atribuição de efeito
modificado aos embargos de declaração só é cabível, excepcionalmente,
quando decorrente das hipóteses descritas no artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, não sendo o caso dos autos.

Por fim, vale consignar que o pronunciamento explícito da
matéria é, na realidade, desnecessário, consoante o entendimento adotado
pelo STF, segundo o qual “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do
dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele
relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).

E os embargos não podem servir para o fim exclusivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032658-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15173
6
prequestionamento da matéria que a embargante considera desrespeitada,
pois, como já se decidiu: “não basta fundamentar nos Embargos de
Declaração notório propósito de prequestionamento para fins de manejo de
eventuais recursos constitucionais, havendo necessidade de que efetivamente
exista na decisão combatida ponto a ser aclarado em vista de obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não ocorrem nos embargos 'sub
judice'.” (TJSP, Embargos de Declaração no 992.05.078917-0/50000, Rel.
ROCHA DE SOUZA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCELO SEMER
Relator